Tribunal: TJMT
Processo: 0000196-93.2014.8.11.0099
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000196-93.2014.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON JUNIOR CORREIA DE MELLO - CPF: 041.231.421-50 (APELANTE), FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DARCI QUEIROZ - CPF: 594.436.691-53 (VÍTIMA), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO D APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – DESPROVIMENTO DO APELO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos crimes de Injúria racial, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente, quando estiver em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tal como o depoimento prestado em juízo por testemunha presencial, de onde se extrai que o apelante ofendeu a dignidade da vítima, utilizando-se, claramente, de palavras depreciativas quanto à sua cor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Anderson Junior Correia de Mello
interpôs em tempo e modo recurso de
Apelação
Criminal
,
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de
1 ano e 10 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
60 dias-multa
, pela prática do crime se
Injúria racial previsto no art. 140, § 3o, do CP
, sendo a pena privativa de liberdade foi
substituída
por
1 restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária de 5 salários mínimos vigente à época da publicação da sentença, a ser paga ao ofendido
José Darci Queiroz
(fls. 116/127).

Em suas
razões
o apelante busca ser
absolvido
por
falta de prova
, devendo incidir no caso o axioma jurídico
in dubio pro reo
(fls. 172/175).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 179/188);
igualmente
em parecer
per relationem
não sumariado, assim
opina a Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 195/197).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 20h30min., da noite de 13 de agosto de 2013, no interior do Ginásio de Esporte do Município de Cotriguaçu/MT,
Anderson Junior Correia de Mello
injuriou
Jose Darci Queiroz
, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro.

Na data e horário acima,
Jose Darci Queiroz
, que arbitrava uma partida de futsal, aplicou cartão em desfavor de
Anderson
, que acabara de cometer falta, sendo que ele, indignado com a penalidade, revidou o agredindo fisicamente, bem como, dizendo
“(...) o que foi macaco preto, vai me dar cartão agora, vou acabar com você, e queimar sua marcenaria (...)”.

Após a regular instrução processual, o magistrado primevo declarou extinta a punibilidade de
Anderson
quanto aos crimes de Lesão corporal (art. 129 do CP) e Ameaça (art. 147 do CP) o condenando pela prática do delito de Injúria racial (art. 140, § 3o, do CP), condenação esta que ele busca afastar mediante alegação de insuficiência probatória.

A existência do crime e sua autoria foram comprovadas pelo teor da (o): Portaria (fl. 19); Boletim de ocorrência (fls. 20/21); Termo de Representação Criminal (fl. 22) e prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal, demonstrando que a prática delitiva aconteceu como narrado na denúncia.

Na fase inquisitiva, a vítima esclareceu que estava apitando uma partida de futsal e, devido ao fato do apelante ter cometido falta, o penalizou com cartão ao qual ele reagiu dizendo “
“(...) o que foi macaco preto, vai me dar cartão agora, vou acabar com você, e queimar sua marcenaria (...)”
(fl. 23).
Em Juízo, a vítima confirmou a versão extrajudicial (fls. 116/127).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha presencial
Genivaldo Carlos Vieira
confirmou as declarações do ofendido, esclarecendo que e
stava trabalhando como arbitro auxiliar e aplicou uma falta em desfavor da equipe de Anderson
“(...) e que o arbitro principal Jose Queiroz foi em direção do local para marcar os 5 metros de barreira e Anderson estava antes dos 5 metros e Jose Queiroz pediu para o mesmo estar no local de 5 metros, neste momento Genivaldo correu para a linha do gol e viu Anderson dando um murro e um pontapé em José Queiroz a quem chamou de ‘macaco preto’ (...)”
(fls. 116/127).

Portanto, diante da narrativa da vítima e das palavras da testemunha presencia, constata-se que o crime de Injúria racial, tipificado no art. 140, § 3o, do Código Penal, se consumou, eis, que o apelante ofendeu a honra subjetiva do ofendido com elementos referentes à sua raça e cor, não havendo, pois, que se falar em absolvição por falta de provas.

Aliás, impossível deixar de considerar que em casos tais, onde o crime não deixa vestígios e, muitas vezes, é praticado na clandestinidade, firmou-se o entendimento de que a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando declarações são harmônicas com o conjunto de provas produzidas no feito.

Sobre a matéria, colaciono aresto de julgado do TJPR:

“(...) No crime de injúria racial, a palavra das vítimas como meio de prova é válida para ensejar o juízo condenatório, uma vez que é comum nos crimes da espécie, praticados em situação de vulnerabilidade e sem testemunhas conforme vem sendo bem assentado nas Cortes. A propósito, registra o STJ que “a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório” (STJ, HC 311331/MS, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 5a Turma, DJe 08/04/2015). (TJ-PR - APL: 00132944920168160031 PR 0013294-49.2016.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2018)

Prosseguindo, registro que a expressão “macaco preto” utilizada pelo apelante, evidencia seu
animus injuriandi
, eis que o conteúdo depreciativo desse adjetivo é notório.

O crime de Injúria tutela a honra subjetiva do sujeito passivo, configurando-se a forma qualificada prevista no art. 140, §3o, do Código Penal a partir do momento em que a Injúria envolve elementos relativos à cor de pele, tal como ilustra o seguinte julgado:

“ Deve ser mantida a condenação nas penas do art. 140, §3o, do Código Penal, quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, chamando a vítima de "preta", perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão de sua raça”. (TJMT – Ap 117185/2016, Rel.a: Juíza Convocada DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023